Tribunal: TJBA
Processo: 0501804-69.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501804-69.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSENILTON BRANDAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NONATO LIMA DOS REIS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, RAIMUNDO NONATO LIMA DOS REIS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE SAQUES E COMPRAS FRAUDULENTAS APÓS EXTRAVIO DE CARTÃO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. Não há nos autos qualquer elemento de prova que ampare a narrativa do autor de ter sido vítima de fraude bancária. Inexistência sequer de extratos demonstrando as movimentações questionadas.

2. Ainda que incidente o CDC e invertido o ônus probatório, compete ao consumidor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

3. Tratando-se de cartão com chip, é responsabilidade do consumidor a guarda da senha, cabendo a este demonstrar, com elementos próprios, a efetiva ocorrência da fraude (STJ, AgInt no AREsp 1311876/SP).

4. Ausente prova da falha na prestação do serviço, deve ser reconhecida a culpa exclusiva de terceiro e afastada a responsabilidade do banco pelos prejuízos suportados pelo consumidor.

5. Não subsiste o pleito indenizatório por danos morais, porquanto a mera alegação do consumidor, desacompanhada de provas, não permite concluir pela ocorrência de falha a ensejar reparação extrapatrimonial.

6. Apelo do autor desprovido. Recurso do banco provido para julgar improcedente a ação. Inversão dos ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
Apelações Cíveis
nº
8049496-04.2024.8.05.0001,
em que figuram como parte recorrente/recorrida
JOSENILTON BRANDAO SANTOS
e parte recorrida/recorrente
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo de JOSENILTON BRANDAO SANTOS e DAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO BRADESCO S.A.
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora